Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712185-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA MARIA MANTOVANI AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão Id. 229933180 – autos de origem, proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0705460-21.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 70372863), a Agravante juntou aos autos a petição Id. 70425193, por meio da qual requereu desistência do recurso. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo Agravante, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora